Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722777-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE SCHUBERT AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 29931483 e documento em anexo no ID 29931479, a agravante noticia a revogação do mandato. Intimada a agravante para regularizar sua representação processual (ID 29942121), quedou-se inerte, conforme certificado no ID 30605746 e ID 31330100. No caso dos autos, a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I do § 2o do art. 76 do CPC. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator